Tribunal: STF
Processo: HC 91509
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 
   CRIME SEXUAL. COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA POR RESOLUÇÃO 
   DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À 
   RESERVA DE LEI [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGOS 5º, INCISOS 
   XXXVII E LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1º, I e 96, II, ALÍNEAS a e 
   d]. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRINCÍPIOS DA RESERVA 
   DA LEI E DA RESERVA DA NORMA. FUNÇÃO LEGISLATIVA E FUNÇÃO 
   NORMATIVA. LEI, REGULAMENTO E REGIMENTO. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO DE 
   FUNÇÃO LEGISLATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL,
   ARTIGO 2º].
1.	Denúncia por crime sexual contra 
   menor.
2.	Especialização da 11ª Vara de Natal/RN por Resolução 
   do Tribunal de Justiça local.
3.	Remessa dos autos ao Juízo 
   competente.
4.	Ofensa ao princípio do juiz natural [artigo 5º, 
   incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil] e à reserva de 
   lei. Inocorrência.
5.	Especializar varas e atribuir competência 
   por natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva da 
   lei em sentido estrito, apenas pelo princípio da legalidade 
   afirmado no artigo 5º, II da Constituição do Brasil, vale dizer 
   pela reserva da norma. No enunciado do preceito --- ninguém será 
   obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
   de lei --- há visível distinção entre as seguintes situações: [i] 
   vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às definições 
   decorrentes --- isto é, fixadas em virtude dela --- de lei. No 
   primeiro caso estamos diante da reserva da lei; no segundo, em 
   face da reserva da norma [norma que pode ser tanto legal quanto 
   regulamentar ou regimental]. Na segunda situação, ainda quando as 
   definições em pauta se operem em atos normativos não da espécie 
   legislativa --- mas decorrentes de previsão implícita ou 
   explícita em lei --- o princípio estará sendo acatado.
6.	No 
   caso concreto, o princípio da legalidade expressa reserva de lei 
   em termos relativos [= reserva da norma]; não impede a atribuição,
   explícita ou implícita, ao Executivo e ao Judiciário, para, no 
   exercício da função normativa, definir obrigação de fazer ou não 
   fazer que se imponha aos particulares e os vincule.
7.	Se há 
   matérias que não podem ser reguladas senão pela lei --- v.g.: não 
   haverá crime ou pena, nem tributo, nem exigência de órgão público 
   para o exercício de atividade econômica sem lei, aqui entendida 
   como tipo específico de ato legislativo, que os estabeleça --- 
   das excluídas a essa exigência podem tratar, sobre elas dispondo, 
   o Poder Executivo e o Judiciário, em regulamentos e regimentos. 
   Quanto à definição do que está incluído nas matérias de reserva 
   de lei, há de ser colhida no texto constitucional; quanto a essas 
   matérias não cabem regulamentos e regimentos. Inconcebível a 
   admissão de que o texto constitucional contivesse disposição 
   despicienda --- verba cum effectu sunt accipienda. Legalidade da 
   Resolução do TJ/RN.
8.	Não há delegação de competência 
   legislativa na hipótese e, pois, inconstitucionalidade. Quando o 
   Executivo e o Judiciário expedem atos normativos de caráter não 
   legislativo --- regulamentos e regimentos, respectivamente --- 
   não o fazem no exercício da função legislativa, mas no 
   desenvolvimento de função normativa. O exercício da função 
   regulamentar e da função regimental não decorrem de delegação de 
   função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do 
   princípio da divisão dos poderes.
	Denego a ordem.